Tribunal: TJDFT
Processo: 0707560-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0707560-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LINCOLN DE OLIVEIRA EMBARGADO: JOSE GALLETTI NETO D E S P A C H O Tendo em vista o pleito Embargante de conferir efeito modificativo ao acórdão, intime-se o embargado para apresentar defesa, caso queira, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 28 de julho de 2020 17:12:26. Desembargador Romeu Gonzaga Neiva